Tribunal: TJDFT
Processo: 0716956-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. VÍCIO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO TABELA OAB. INAPLICABILIDADE. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Consoantes disposições contidas no artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios somente serão arbitrados sobre o valor da causa, quando não houver condenação e impossível mensurar o proveito econômico alcançado pela parte vencedora.
3. A Tabela de Honorários Advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasília, “não se destina à fixação de honorários sucumbenciais em juízo, mas apenas indica um parâmetro de remuneração que, no entendimento da advocacia brasileira, remunera dignamente o trabalho dos causídicos.” (Acórdão 1409225, 07251027620218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Quando o arbitramento dos honorários advocatícios, mesmo em percentual máximo, sobre o valor do proveito econômico, totalizar quantia irrisória, admissível a fixação por equidade, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076).
5. Verificada a razoabilidade no arbitramento do valor dos honorários advocatícios pelo Magistrado, tendo em vista a simplicidade da demanda, a ausência de instrução probatória e a agilidade em sua resolução, este deve ser mantido.
6. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.